Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722906-47.2023.8.07.0007 APELANTE: LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 52593721), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES, devidamente qualificada nos autos, formula pedido revisional, cumulado com repetição por indébito, em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, também qualificado. Para tanto, narra a autora, em apertada síntese, que firmou contrato para aquisição da cota no 182 de Consórcio, vindo a ser posteriormente contemplada, recebendo o crédito com o qual adquiriu o veículo da marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 1.6 HP, ano/modelo 2013/2013, cor PRETA, Código de RENAVAM 00549674160, Chassi n.o 93YLSR76HDJ669548 e placaJKK-4769. Contudo, teria observado a previsão de cláusulas abusivas, com juros acima da média prevista pelo Bacen e anatocismo. Assim, pediu a revisão do contrato para a retirada das cláusulas nulas e a condenação da ré à restituição do valor pago em excesso, em dobro. Pediu ainda a limitação dos juros a 12% ao ano, ou da média de 1,80% ao mês. Pede ainda a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A petição inicial veio instruída com os documentos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.” 2. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido. Não houve condenação aos honorários sucumbenciais, porque não foi implementada a relação processual. 3. A autora opôs embargos de declaração os quais foram rejeitados (id. 56200042). 4. A autora interpôs apelação (id. 56200044), na qual alega que não necessita de recolher o preparo, em razão de o recurso discutir o pedido de gratuidade de Justiça. Discorre que nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas do evento são equiparadas a consumidores. 5. Argumenta que “consumidor final é aquele que usufrui do bem e pode possivelmente sofrer os danos tal qual o consumidor adquire um produto defeituoso, o mesmo tem seu direito de postular perante o vigente tribunal para requerer o que lhe for de direito”, e deve ser enquadrada como real consumidora para figurar no polo ativo da demanda. 6. Requer a gratuidade de Justiça e que “seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante”. 7. Recurso isento de preparo, pois a autora litiga com gratuidade de Justiça. 8. O apelado-réu apresentou contrarrazões (id. 56200046), em que suscita a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 9. Intimada a se manifestar quanto à ausência de interesse processual em relação à gratuidade de justiça e às razões dissociadas do recurso, a autora alegou (id. 56925672) que houve erro material, e apresentou nova apelação, solicitando o seu conhecimento. 10. É o relatório. Decido. 11. Inicialmente, falece à apelante-autora interesse recursal quanto à gratuidade de Justiça, que já lhe foi deferida em Primeiro Grau, e não houve impugnação do apelado-réu. 12. Ressalte-se que, apesar do alegado erro material, não é possível a interposição de nova apelação, em face do princípio da unicidade recursal e da preclusão consumativa, art. 507 do CPC. 13. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 14. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO SENTIMENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. [...] 5. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1807076, 07484023320228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE, SINGULARIDADE OU UNIRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS PARTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS DA CONTRAPARTE NÃO CONHECIDOS POR ESTAREM DESERTOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. EMPRESA COM SUPOSTA ATUAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO. PREVISÃO DE RENTABILIDADE DE 10% AO MÊS. CARACTERÍSTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO SEM VALIDADE. ATUAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE CORROBORAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇAO DO AUTOR NO PROCESSO 0709272-52 NÃO CONHECIDO. RECURSOS DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NO PROCESSO 0708938-76 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. De início, na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da unicidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unirecorribilidade, segundo o qual para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial. Assim, a despeito da interposição, por ambas as partes, de duas apelações contra a mesma decisão, apenas o primeiro recurso será analisado em virtude da ocorrência de preclusão consumativa quando da interposição do segundo recurso. [...] 8. Recurso do autor no processo 0709272-52 não conhecido. Recursos da ré não conhecidos. Recurso do autor no processo 0708932-76 conhecido e não provido. (Acórdão 1717140, 07092725220218070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Assim, passa-se à análise da primeira apelação interposta. 16. A autora ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de contrato de consórcio e financiamento com alienação fiduciária em garantia (id. 56200024), para aquisição do veículo Renault/Logan Exp 1.6 HP, placa JKK 4769, alegando cobrança de juros capitalizados, e taxa acima do valor de mercado. 17. A r. sentença baseou-se em nas Súmulas 539 do eg. STJ e 596 do eg. STF, e em precedentes vinculantes, para declarar que é possível a cobrança de juros de capitalizados, que não são limitados a 1% ao mês. E ressaltou que no contrato de consórcio celebrado entre as partes não há estipulação de juros, porque a parcela é composta de fração ideal, taxa de administração, fundo de reserva e prêmio de seguro, se contratado. 18. Na apelação, a autora alega que deve ser considerada consumidora, para figurar no polo ativo da demanda, conforme dispõe o art. 17 do CDC. 19. Depreende-se que a apelante-autora indica aleatoriamente dispositivo legal que não se refere ao litígio, e questões que não foram suscitadas na demanda. Trata-se, em verdade, de indevida inovação nesta apelação, o que não é admitido, além de, obviamente, não impugnarem especificamente o que foi decidido na r. sentença. 20. Em suma, as descabidas razões da apelação, cujas alegações e dispositivos invocados, além de representarem indevida inovação, não se referem tampouco impugnam a r. sentença apelada, sendo totalmente desconexas com o objeto da demanda. 21. Outra, aliás, não foi a conclusão exposta pelo réu-apelado em sua manifestação o(id. 56200046), de que “o recurso não aborda especificamente o ponto impugnado da r. sentença para justificar a modificação.” E também da apelante-autora (id. 56925672), ao alegar ter ocorrido material na interposição da apelação e apresentado novo recurso. 22. O art. 932, inc. III, do CPC dispõe que o Relator não conhecerá de recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo essa exatamente a hipótese destes embargos de declaração. 23. Isso posto, não conheço da apelação da autora, art.932, inc. III, do CPC. 24. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do e. STJ no AgInt nos EREsp1.539.725/DF. 25. Intimem-se. 26. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora